Tribunal: TJSP
Processo: 2153103-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Negada. Servidora pública municipal. Pena de demissão. Reintegração ao cargo. Sem indicativo de desrespeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Valoração das provas e escolha da penalidade, feita pela autoridade administrativa disciplinar, que em princípio concerne ao mérito da decisão administrativa, que ao

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Negada. Servidora pública municipal. Pena de demissão. Reintegração ao cargo. Sem indicativo de desrespeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Valoração das provas e escolha da penalidade, feita pela autoridade administrativa disciplinar, que em princípio concerne ao mérito da decisão administrativa, que ao Poder Judiciário não é dado invadir, salvo em caso de ilegalidade ou flagrante teratologia, não entrevisto, ao menos em juízo de cognição sumária. Ausente o requisito legal da probabilidade do direito alegado. Recurso não provido.